Tribunal: TCU
Processo: 012.920/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6062/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.920/2023-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Gabriela Conegundes Castro de Souza (XXX.665.406-XX); Laryssa Euzebio dos Santos (XXX.948.966-XX); Luciano Castro de Souza (XXX.632.856-XX); Maria Clara Conegundes Castro de Souza (XXX.932.536-XX); Maria Soraia da Silva (XXX.266.746-XX); Marlene Alves de Freitas Pantaleao (XXX.847.306-XX); Tanise Maria Euzebio (XXX.148.346-XX); Tereza Viana Pereira Bhering (XXX.537.126-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.